Tribunal: TJSP
Processo: 1019168-24.2024.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
Transporte aéreo nacional. Demanda de indenização de danos materiais e morais. cancelamento de voo. Sentença de procedência parcial. decisão alterada em parte. danos morais e dever de indenizar da ré incontroversos. Valor da indenização que comporta alteração, diante das circunstâncias do caso. majoração determinada. demanda julgada parcialmente procedente, mas em maior extensão. Recurso provido

Ementa:
Transporte aéreo nacional. Demanda de indenização de danos materiais e morais. cancelamento de voo. Sentença de procedência parcial. decisão alterada em parte. danos morais e dever de indenizar da ré incontroversos. Valor da indenização que comporta alteração, diante das circunstâncias do caso. majoração determinada. demanda julgada parcialmente procedente, mas em maior extensão. Recurso provido em parte.